Tribunal: TJSP
Processo: 1015437-03.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - Colisão entre caminhões - Alegação da autora de que seu veículo foi atingido por culpa do motorista da ré, que efetuou manobra imprudente - Sustentação em defesa de que a culpa é do motorista da autora - Parte autora que não logrou comprovar fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil -

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - Colisão entre caminhões - Alegação da autora de que seu veículo foi atingido por culpa do motorista da ré, que efetuou manobra imprudente - Sustentação em defesa de que a culpa é do motorista da autora - Parte autora que não logrou comprovar fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil - Improcedência mantida - Majoração da verba honorária recursal de R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil- Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000982070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015437-03.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante VISTON
TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP, são apelados COOPERATIVA DE
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS DE SANTOS - COOPERTRANS
e AILTON SANTOS DE CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015437-03.2018.8.26.0562 -Voto no 23.635
2
Apelação Cível no 1015437-03.2018.8.26.0562
Apelante: Viston Transporte e Logistica Ltda - Epp
Apelados: Cooperativa de Transportes Rodoviários de Cargas de Santos -
Coopertrans e Ailton Santos de Castro
Comarca: Santos
Juiz: Dario Gayoso Júnior
VOTO 23.635
APELAÇÃO

RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Colisão entre caminhões -
Alegação da autora de que seu veículo foi atingido por
culpa do motorista da ré, que efetuou manobra imprudente
- Sustentação em defesa de que a culpa é do motorista da
autora - Parte autora que não logrou comprovar fato
constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, inciso I,
do Código de Processo Civil - Improcedência mantida -
Majoração da verba honorária recursal de R$ 2.000,00 para
R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil- Recurso desprovido.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais cumulada com lucros cessantes que VISTON TRANSPORTE
E LOGISTICA LTDA - EPP move em face de COOPERATIVA DE
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS DE SANTOS -
COOPERTRANS e AILTON SANTOS DE CASTRO, julgada
IMPROCEDENTE, condenada a parte autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios fixados
em R$ 2.000,00.
Apelo da autora alegando, em suma, que a Coopertrans
não contestou os fatos narrados na inicial, apenas impugnou os
valores pretendidos pela apelante, ao passo que o apelado Ailton

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015437-03.2018.8.26.0562 -Voto no 23.635
3
alterou completamente a verdade dos fatos, buscando eximir-se da
responsabilidade. Invoca o disposto nos arts. 186 e 927 do Código
Civil,
afirmando
que
restaram
incontroversos
os
prejuízos
experimentados em decorrência do acidente de trânsito causado por
culpa do motorista que conduzia o veículo da apelada Coopertrans,
que estava a seu serviço, o qual efetuou manobra sem observar as
cautelas devidas, invadindo a pista onde estava o seu veículo
parado. Anota que a manobra invasiva lateral realizada de maneira
repentina, inesperada e imprevisível, por si só, mostra-se como
conduta imprudente, quanto mais, quando feito sem se atentar para
o fluxo de veículos que transitava paralelamente, portanto, entende
que a culpa do motorista da ré é inconteste. Alega que demonstrou o
ato ilícito, os danos sofridos e o nexo causal. Requer o integral
provimento do recurso, com a majoração da verba honorária
recursal.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Alega a parte autora que, no dia 20/03/2018, seu
preposto conduzia veículo de sua propriedade na Avenida Mário
Covas aguardando na faixa apropriada para adentrar no terminal
Libra T-37, quando veio a ser atingido na lateral direita, pelo
caminhão de propriedade da empresa ré, conduzido pelo corréu
AILTON. Aduz que após o acidente, o seu motorista lavrou Boletim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015437-03.2018.8.26.0562 -Voto no 23.635
4
de Ocorrência. Afirma que o motorista da ré evadiu-se do local.
Requer a condenação da parte ré no pagamento de indenização por
danos materiais, no valor de R$ 13.133,29, lucros cessantes de R$
13.500,00, além dos danos morais, estimados em R$ 10.000,00.
A parte ré, citada, ofertou defesa. A corré alegou, em
preliminar, sua ilegitimidade de parte passiva, sob a alegação de que
desconhece os veículos indicados na inicial e o corréu nunca
integrou seu quadro de associados ou de funcionários. No mérito,
sustentou que a autora juntou dois documentos para comprovar os
supostos danos materiais, de valores diversos, sendo um no valor de
R$ 6.006,48 e outro de R$ 13.133,29, ambos elaborados pela
mesma empresa. Impugnou o dano moral. Requereu a
improcedência. O corréu AILTON, em contestação, alegou que a
culpa é exclusiva do motorista da autora.
Houve réplica.
A ação foi julgada improcedente.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, a matéria trazida dependia de provas para a
verificação da culpa pelo acidente de trânsito noticiado nos autos
que teria causado os danos descritos na exordial.
As partes controvertem a respeito da dinâmica do
acidente, já que a autora alega que o motorista da ré foi o culpado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015437-03.2018.8.26.0562 -Voto no 23.635
5
pelo acidente, por ter efetuado manobra imprudente, sem as devidas
cautelas, vindo a atingir o veículo conduzido por seu preposto.
De outro lado, a corré afirmou, quanto ao mérito, que não
pode ser responsabilizada, pois que é uma Cooperativa de Trabalho,
sendo entidade sem fins lucrativos, frisando que tem como finalidade
apenas e tão somente organizar o trabalho dos caminhoneiros
autônomos no porto de Santos.
O motorista da ré, Sr. AILTON, que conduziu seu veículo
na época do acidente, afirmou em defesa que a culpa é do motorista
da autora, pois que ambos os veículos estavam parados aguardando
para ingressar no terminal, mas, quando recebeu autorização para
ingressar, o veículo da autora também avançou, adentrando a faixa
de rolamento onde estava o veículo por ele conduzido.
Entretanto, como se viu, a parte autora não se
desincumbiu do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito,
na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Nem mesmo houve produção de prova oral a respeito
dos fatos alegados na exordial que imputam a culpa ao motorista da
ré.
A versão contida no Boletim de Ocorrência, sem outras
provas nos autos a corrobora-la, não pode ser aceita, por si só, como
prova dos fatos noticiados, pois que não produzido pelo crivo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015437-03.2018.8.26.0562 -Voto no 23.635
6
contraditório.
Consequentemente, deve ser mantida a improcedência
da ação.
Em razão do trabalho recursal acrescido, fica majorada a
verba honorária de R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00, nos termos do art.
85,§ 11, do Código de Processo Civil.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator